Tribunal: CARF
Processo: 18470.726916/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.726916/2011-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.135 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PATRIMOVEL CONSULTORIA IMOBILIARIA SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
COMISSÕES.
CORRETORES
AUTÔNOMOS.
CONTRATO
DE
PARCERIA.
As comissões recebidas por corretores autônomos, que mantém contrato de
parceria de trabalho com a imobiliária pessoa jurídica contratada por
construtora/incorporadora, nas operações de vendas de unidades imobiliárias,
não se caracterizam como receita da pessoa jurídica.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ deve ser replicado aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca e Luiz Tadeu Matosinho Machado votaram pelas conclusões do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Luíz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726916/2011-83
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

Trata-se o presente processo administrativo de Autos de Infração lavrados em face
do contribuinte Patrimovel Consultoria Imobiliária SA, ora Recorrente, através dos quais foram
constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, face a
constatação, pelo agente autuante, de omissão de receitas supostamente ocorridas em janeiro,
fevereiro, março e abril de 2007 e janeiro de 2008.
A acusação fiscal consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1286 e seguintes e
foi muito bem resumida pelo acórdão proferido pela DRJ do Rio de Janeiro. Assim, pede-se
vênia para transcrever na íntegra o que constou no relatório daquela decisão:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela DRF Rio
de Janeiro II em 09/08/2011: de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, no
valor de R$ 366.523,50, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, no valor
de R$ 131.948,46, de Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, no valor
de R$29.780,00, e de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, no valor de R$ 137.446,31, todos acrescidos da multa de ofício, no percentual
de 75% e demais encargos moratórios.
A autuação, conforme a descrição dos fatos do auto de infração, decorre de omissão de
receitas apurada nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2007 e janeiro de
2008, tendo como enquadramentos legais: Para o IRPJ: o Art. 528 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999; Para a
CSLL: Art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003 e art. 37 da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002; Para o PIS: Arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 7, de 07 de
setembro de 1970, art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 2o,
inciso I, alínea “a” e parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524, de 17 de
dezembro de 2002; Para a Cofins: artigos 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e
91 do Decreto no 4.524/2002.
O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1286/1306, descreve a ação fiscal que se deu, a
partir de 20/08/2010, com a finalidade de cruzamento de dados nos anos de 2005 a
2008, inicialmente com relação ao cliente Pan 2007 Empreendimentos Imobiliários S/A,
CNPJ no 06.337.750/000130 (a seguir denominada Pan2007).
Discorre que houve encerramento parcial da ação fiscal em 23/12/2010 para lavratura
dos autos de infração referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006, que
originaram os processos nos 18470.720343/201001 e 18470.720344201048.
Cita a planilha elaborada com informações, quando disponíveis, oriundas dos
documentos que teve acesso na interessada e, posteriormente, via circularização a
clientes finais (compradores) e imobiliárias para aprofundamento da ação fiscal,
conforme documentos juntados aos autos.
Constatado percentual de valor de vendas não contabilizadas e/ou montantes não
contabilizados, foi a interessada intimada a comprovar as diferenças apuradas, bem com
apresentar justificativa para a não contabilização dos valores discriminados, tendo
informado, resumidamente, que não faz repasse a corretores, na medida em que estes
realizam seu ofício de forma autônoma e são remunerados pelos beneficiários de seus
serviços, conforme negociado a cada venda de imóvel, não havendo celebração de
contato escrito entre a interessada e os incorporadores e corretores autônomos, que toma
seus serviços dos corretores que atuam por sua própria conta e risco, tendo sua própria
carteira de clientes e que não gerencia os corretores.
Destaca o claro intuito da interessada de expurgar da sua receita operacional valores que
compõem nitidamente o seu faturamento, além das informações colhidas demonstrarem
que as equipes de vendas eram administradas pela interessada, e não pelos compradores.
Alerta que documentos de garantia de compra demonstram que o valor bruto da unidade
imobiliária inclui o valor das comissões da mesma, valores estes que foram excluídos
para fins de apuração da receita bruta da interessada, uma vez que o valor da compra
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

pelo cliente final, na escritura definitiva, estaria diminuído do valor do documento de
garantia de compra para o mesmo imóvel.
Transcreve do “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Corretagem e outras avenças” (Contrato) assinado entre a interessada e a Pan2007 em
15 de junho de 2005, as cláusulas “4 Das obrigações da Contratada” e “6 Da
Remuneração da Contratada”, destacando que o pagamento de terceiros contratados,
funcionários, autônomos ou empresas subcontratadas seria da interessada (conforme
subitem 6.3).
Destaca que os documentos emitidos pela interessada, resumo de venda por unidade,
detalham os montantes percentuais devidos pela mesma a título de comissão para cada
uma das funções desempenhadas no processo de venda, por unidade imobiliária.
Discorre que intimou a interessada, pelos Termos Fiscais de 23/11/2010, 20/08/2010,
06/12/2010 e 04/03/2011, a apresentar justificativas quanto ao contrato, bem como
esclarecer a metodologia contábil e interpretação legal relativamente às divergências
apontadas, e apresentar lançamentos contábeis relativos às participações de terceiros
envolvidos no processo de venda, seja funcionários ou não, pessoas físicas ou jurídicas,
e esclarecimentos quanto à responsabilidade pela contratação dos funcionários
envolvidos no projeto e os tributos decorrentes desta contratação.
Continuando com o exemplo do cliente Pan2007, demonstra o conteúdo dos
documentos de vendas, com os totais das comissões cobradas pela interessada e pagas
aos seus subcontratados, considerando para o exemplo específico o percentual de 4,30%
como valor percentual efetivamente cobrado da Pan2007, o valor percentual faturado de
1,70%, bem como a diferença percentual entre ambos como sendo para pagamentos
devidos pela interessada a seus subcontratados, indicados especificamente por função
desempenhada no processo de vendas.
Ressalta que foram respeitados os valores percentuais totais e específicos para cada
unidade imobiliária em que tenha sido detectada diferença entre o valor contratado e o
apropriado contabilmente, destacando que o valor cobrado pela interessada do seu
cliente/vendedor deveria estar adicionado àqueles pagos diretamente por
clientes/compradores aos subcontratados, tendo os valores monetários constantes em
cada documento sido transportados para a apuração da base de cálculo demonstrada no
TVF. Demonstra os valores percentuais efetivamente cobrados pela interessada,
exemplificando o total de 4,30% subdividido nas parcelas percentuais para cada um dos
envolvidos, conforme quadro de fl. 147, concluindo ter demonstrado que o valor
efetivamente destinado à interessada seria o valor percentual total de 4,30% e não
apenas a parcela de 1,70% apropriados (ou 1,74538% conforme contrato), uma vez que
recai sobre a interessada o ônus total quanto à subcontratação de mão de obra de vendas
e, portanto, o pagamento de funcionários ou empresas subcontratadas necessários à
venda dos imóveis, conforme contrato.
Assim, confrontando os valores faturados pela interessada relativamente aos valores
brutos de venda, com os documentos por ela emitidos, relativamente aos percentuais
efetivamente cobrados a título de comissões sobre os valores brutos de venda, constatou
a fiscalização a contabilização de parcela em percentual inferior ao efetivamente
destinado à interessada, para cumprimento de sua obrigação contratual, que é a
comercialização dos imóveis, cujas diferenças não foram oferecidas à tributação.
Transcreve parte da resposta da interessada aos Termos Fiscais de 25/08/2010,
03/12/2010 e 08/04/2011, protestando que a interessada tenta transferir o ônus tributário
da maior parcela percentual de sua receita para o comprador da unidade imobiliária, que
inadvertidamente efetua a liquidação financeira dos subcontratados da interessada.
Menciona que em toda a publicidade em qualquer lançamento imobiliário faz-se
menção à incorporadora e à interessada para intermediação de vendas, no caso
Pan2007/Patrimóvel, uma vez que são efetivamente as empresas participantes do
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

empreendimento, não havendo como transferir parcela de suas receitas diretamente, a
titulo exemplificativo, a corretores individuais ou a seus mestres de obras, no caso dos
incorporadores.
Assim, refuta a justificativa no sentido de que o cliente seria o contratante direto dos
serviços de corretagem e responsável pelo pagamento dos corretores, gerentes ou
empresa subcontatadas, tendo sido a interessada a contratada pela Pan2007,
precipuamente e em sentido amplo para administrar a comercialização dos imóveis e,
para tanto, necessitou de funcionários ou subcontratados como definido no contrato.
Assim, a parcela total inerente à corretagem teria de transitar pela conta de receitas da
interessada, para posteriormente haver ou não a dedução correspondente às despesas,
caso fosse tributada pelo Lucro Real.
Analisa que quando o cliente visita o stand de vendas não está em companhia do “seu”
corretor, gerente ou diretor de vendas, mas sim que estão os mesmos ali à disposição,
em horários pré definidos, seja contatados, subcontratados, temporários, com ou sem
vínculo empregatício com a empresa de corretagem contratada pela incorporadora,
assim ficando claro que tais pessoas seguiam as instruções da interessada, que era a
responsável pelo gerenciamento de escalas pré-estabelecidas pela Pan2007, incluindo
plantões e finais de semana, por período estabelecido, não tendo o comprador nenhuma
ingerência sobre tal, sendo da interessada a obrigação de contratar tais indivíduos, reter
impostos inerentes sobre a remuneração, ou ainda ser responsável por possíveis ações
judiciais.
Transcreve o art. 722 do Código Civil de 2002 e faz breve estudo dos contratos de
corretagem para concluir que a obrigação pelo pagamento da comissão dos
subcontratados é da interessada, e não do comprador, como ela alega, devendo tal valor
ser considerado como receita da mesma, ainda que os recursos tenham sido
provenientes diretamente do comprador.
No TVF ainda consta a relação de fls. 1296/1304, onde a fiscalização demonstra
individualizadamente cada operação que serviu de base para a autuação, com o nome do
adquirente, data e valor da comissão.
O TVF encerra com a transcrição dos art.s 283, 288 e 528 do RIR/1999 em que se
baseia a autuação e relaciona no quadro de fl. 1305 os trimestres autuados e os valores
das bases de cálculo.
Em breve síntese, o que se percebe da transcrição acima é que a acusação fiscal de
omissão de receitas está arrimada nos valores das comissões recebidos diretamente pelos
corretores autônomos que auxiliaram a Recorrente na concretização das vendas dos imóveis de
propriedade da empresa PAN 2007 Empreendimentos Imobiliários S/A, na medida em que a
Recorrente considerou como receita própria apenas os valores que lhe foram efetivamente pagos,
nos termos do contrato de corretagem firmado com aquela empresa.
Ao ser intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa, combatendo a integralidade do lançamento. Mais uma vez, transcreve-se trecho
do acórdão recorrido, na parte em que sintetiza os argumentos apresentados pela Recorrente em
seu apelo inaugural:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 06/09/2011, a
impugnação de fls. 1350/1356, onde argui a tempestividade e alega, em síntese:
Preliminarmente, que qualquer exigência de crédito tributário em favor da União deve
se lastrear nos pressupostos da legalidade objetiva e da verdade material, não podendo a
fiscalização presumir a ocorrência de hipótese de incidência não prescrita em lei, nem
ouvidar da materialidade factual no intuito de promover lançamento, como julga ter
acontecido no caso presente onde não existiria autorização legal para as exigências e os
fatos materiais que as fundamentaram não seriam sujeitos aos tributos como constante
das atuações.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

Descreve a autuação, repetindo que os serviços de coordenação e gerenciamento dela
contratados diziam respeito às alienações imobiliárias efetuadas por corretores
autônomos que com ela trabalharam no empreendimento em caráter associativo,
consoante cláusula 4 do contrato.
Que por tais serviços, teria direito a 1,74538% do valor de venda de cada escritura de
promessa de compra e venda (cláusula 6 do contrato), tendo apropriado como receita tal
valor pactuado que não foi objeto da autuação.
Afirma que dentre os diversos atores que participaram do empreendimento:
construtores, incorporadora, corretores, etc, teria entendido a fiscalização que os valores
pagos diretamente pelos compradores a corretores autônomos, diferença entre o
montante dos percentuais com diversas destinações (4,30%) e o de sua remuneração
contratual (1,70%) corresponderia a omissão de receitas e pagamento a beneficiários
não identificados.
Alega que, consoante documentação acostada aos autos, cada associado recebia os
valores que lhes era devido diretamente do adquirente do imóvel, motivo pelo qual, em
nenhum momento, tais recursos de terceiros, que lhes foram repassados por terceiro,
identificados, transitou na conta da interessada, principalmente por não lhe serem
devidos, e que tal apropriação seria indébita, consoante o Código Civil Brasileiro.
Repete que sua política é a de trabalhar com corretores autônomos, sem vínculo
empregatício, sequer exclusividade, e que não faz repasses a corretores, na medida que
estes realizam seu ofício de forma autônoma e são remunerados diretamente pelo
beneficiário de seus serviços, conforme negociado a cada venda de imóvel, e que ao
referenciar tais esclarecimentos, as decisões judiciais que transcreve ratificam as
características próprias e autônomas de intervenientes em relação direta
alienante/proprietário e compradores/adquirente.
Protesta que, se os recursos foram pagos diretamente pelos compradores/adquirentes aos
diversos intermediários nas operações, como na documentação acostada aos autos; se
tais recursos de terceiros nunca transitaram nem poderiam transitar em quaisquer contas
da interessada; se os diversos atores atuaram de modo autônomo em atividade
específica, não poderia a fiscalização, sem provas materiais ou presumir como receita da
interessada as remunerações de terceiros, pagas diretamente a estes por
compradores/adquirentes de imóveis, mormente quando o art. 142 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN) incumbe à fiscalização a
verificação do fato gerador, nunca sua presunção.
Protestando que somente são admitidas como presunções aquelas prévia e
expressamente autorizadas por lei, sendo as alegações do TVF de caráter subjetivo, não
encontrando respaldo nos procedimentos comuns na área imobiliária nem nas decisões
judiciais e do CREA, destacando os itens 17, 25 e 27 do TVF.
Faz uma análise do art 283 do RIR/1999, afirmando que tal dispositivo legal que
embasou a autuação não é uma presunção de omissão de receitas, porque, quanto ao
IRPJ, pode haver registro de receitas sem emissão de notas fiscais, recibo ou documento
equivalente, e, conforme especifica o próprio dispositivo, este se delimita e fundamenta
de lançamento de omissão de receitas no curso do período de apuração, nos casos em
que a falta de emissão de documento for constatada em flagrante.
Transcreve o art. 848 do RIR/1999, reafirmando que não houve falta de emissão de nota
fiscal, recibo ou documento equivalente nas operações, por parte daqueles nela
intervenientes, acrescentando que o valor das respectivas omissões foi inferior ao da
operação, dado constar nos documentos todos os elementos que integravam os valores
objeto das transações e respectivas destinações e beneficiários.
Conclui que estaria ferida a legalidade estrita e objetiva, pressuposto e fundamento de
qualquer exigência tributária, pedindo, portanto, o cancelamento das exigências.
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

Contudo, a DRJ do Rio de Janeiro, ao analisar a Impugnação Administrativa
apresentada pelo contribuinte, nos termos do acórdão de fls. 1366 e seguintes, entendeu por bem
julgar como procedente em parte o apelo.
Como se observa daquela decisão, a Turma de Julgamento a quo considerou que,
de fato, houve omissão de receita por parte do contribuinte, sob o entendimento, em síntese, de
que “os pagamentos dos corretores e demais agentes foram efetuados pela interessada, através
dos valores que pôde se apropriar do preço de venda, sendo sua responsabilidade os mesmos,
portanto, tais valores transitaram, sim, em conta da interessada, como receita necessária para o
pagamento das despesas com os corretores e demais agentes envolvidos, a qual se obrigou pela
cláusula 6.3 do Contrato”.
Entretanto, os julgadores da DRJ entenderem que, na quantificação dos valores
supostamente omitidos, a fiscalização incorreu em equívocos pontuais, que deveriam ser
corrigidos. Mesmos assim, manteve-se parte dos créditos tributários constituídos pela
fiscalização. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS DE CORRETAGEM DE IMÓVEIS POR EMPRESA DE
INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. CORRETAGEM PAGA POR
COMPRADOR. DESCABIMENTO.
Sendo descabida qualquer alegação de pagamento de corretagens diretamente pelo
adquirente de imóvel, fica clara a omissão de receitas por parte de empresa de
intermediação de compra e venda quando não oferece à tributação os valores que
recebeu ou se apropriou para pagamento de corretagem aos demais agentes envolvidos
na operação, do qual se responsabilizou previamente, através de contrato com o
vendedor.
AUTOS DE INFRAÇÃO COM INCORREÇÕES. REVISÃO. CABIMENTO.
Cabe à administração, em especial à Fazenda Pública, rever seus atos quando eivados de
incorreções, no caso os montantes dos valores tributáveis lançados nos autos de
infração, ajustando-os, no que for possível, para os corretos valores apurados.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os lançamentos
de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa JurídicaIRPJ, por terem suporte fático comum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Não concordando com a decisão proferida, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, após destacar as questões fáticas da autuação, ressalta que (i) a fiscalização
se valeu de presunções para concluir pela omissão de receitas, que (ii) a acusação fiscal teria
invertido o ônus da prova, uma vez que não teria comprovado os fatos por ela narrados e (iii) que
toda autuação seria nula, na medida em que a própria DRJ reconhece que houve erro na
quantificação do crédito tributário.
No mérito, o Recorrente repisa os argumentos apresentados em sede de
Impugnação Administrativa, notadamente (iv) defendendo que as receitas tidas como omitidas
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

são dos corretores autônomos, que auxiliaram na venda das unidade imobiliárias, não podendo
ser consideradas como suas receitas para fins de incidência dos tributos ora em discussão.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado pessoalmente do teor do
acórdão recorrido em 16/05/2014 (fl. 1404) (sexta-feira), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 10/06/2014 (fls. 1419), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA DELIMITAÇÃO DO TEMA. DA FIXAÇÃO DE PREMISSAS.
Em que pese, no Recurso Voluntário, o Recorrente ter trazido questões
“preliminares” – (i) impossibilidade de a fiscalização se valer de presunções para concluir pela
omissão de receitas, (ii) inversão do ônus da prova na acusação fiscal e (iii) erro de quantificação
do crédito tributário – que, a princípio, demonstrariam a nulidade da autuação, entende-se, com
toda venia, que essas discussões envolvem o mérito do lançamento e, caso acatadas, acarretarão
em sua improcedência, mas não na nulidade do ato de lançamento dos créditos tributários.
Desta forma, como não há, no Recurso Voluntário, preliminares propriamente
ditas, passa-se a analisar o mérito da discussão, sendo importante, neste momento, a delimitação
do tema em discussão e a fixação de algumas premissas que gravitam em torno da acusação
fiscal, para, assim, em seguida, se verificar a procedência ou não do lançamento.
Basicamente, o que é necessário analisar no presente processo é se os valores
recebidos pelos corretores autônomos, que trabalharam na intermediação das vendas das
unidades imobiliárias pertencentes à empresa PAN 2007 Empreendimentos Imobiliários S/A são
receitas da Recorrente, na medida em que era esta que detinha um contrato expresso de prestação
de serviços de corretagem com aquela empresa.
A acusação fiscal, neste sentido, como se denota do Termo de Verificação Fiscal,
é de que a Recorrente seria a beneficiária integral dos valores recebidos a título de corretagem,
pela intermediação das vendas as unidades imobiliárias, sendo indiferente, aos olhos da
fiscalização, o fato de parte da comissão paga pelos compradores dos imóveis ter sido realizada
diretamente aos corretores que atuavam em nome da Recorrente, mesmo sendo estes autônomos.
O trecho do TVF abaixo transcrito deixa bem clara essa posição. Veja-se:
27. Não é aceitável, assim, a justificativa no sentido de que o cliente seria o contratante
direto de tais serviços de corretagem e, portanto o responsável pelo pagamento a
corretores, gerentes ou empresas sub-contatadas. A Patrimovel foi contratada pelo
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

vendedor/proprietário/incorporador para administrar a comercialização dos imóveis e,
para tanto, necessitou de funcionários ou subcontratados como, inclusive, estava bem
definido no contrato de prestação de serviços entre a fiscalizada e seu cliente Pan 2007,
como exemplo.
28. A parcela total inerente à corretagem há de transitar pela conta de resultados
"Receita" do fiscalizado, para posteriormente haver ou não a dedução da correspondente
despesa, caso fosse pelo Lucro Real.
Pois bem!
Em primeiro lugar, deve-se pontuar que o contrato de corretagem está
expressamente regulamentado pelo Código Civil e, por isso, pode ser considerado como um
contrato típico dentro do ordenamento jurídico pátrio. Neste Norte, o artigo 722 do Código traz a
definição desta modalidade contratual e os artigos seguintes definem as regras que devem ser
seguidas no pagamento da comissão eventualmente devida ao corretor. Confira-se:
Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de
mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a
obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.
Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a
prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do
negócio. (Redação dada pela Lei no 12.236, de 2010 )
Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao
cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das
alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da
incumbência. ( Incluído pela Lei no 12.236, de 2010 )
Art. 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as
partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.
De forma didática e bastante simplificada, o civilista mineiro César Fiúza assim
define o contrato de corretagem:
Corretagem é o contrato pelo qual uma pessoa encarrega outra de angariar-lhe negócio,
mediante remuneração. Em simples palavras, esta seria a definição.
Na verdade, o corretor servirá como intermediário, agenciando negócios para o
comitente e recebendo, por isso, certo percentual. É o caso dos corretores de imóveis e
dos corretores de títulos e valores imobiliários, tais como ações. (FIUZA, César. Direito
Civil: curso completo. 8. ed., Rev., atual. e ampl. Belo Horizonte, Del Rey, 2004. Pág.
554)
Por outro lado, a atividade de corretor de imóveis é regulada, dentro do
ordenamento jurídico brasileiro, pela Lei no 6.530/78. E quando se analisa o referido diploma
legal, pode-se verificar que a legislação admite a figura do denominado corretor autônomo,
podendo este estar vinculado a uma ou mais pessoas jurídicas, desde que estas estejam
devidamente registradas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Confira-se:
Art 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele
inscritas.
§ 1o As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio gerente ou
diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito. (Renumerado do parágrafo
único pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua
autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e
previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos
Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. (Incluído pela Lei no
13.097, de 2015)
§ 3o Pelo contrato de que trata o § 2o deste artigo, o corretor de imóveis associado e a
imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação
imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem,
mediante obrigatória assistência da entidade sindical.
Importante destacar, neste ponto, que os parágrafos 1o e 2o do dispositivo
transcrito acima foram incluídos na legislação de regência apenas em 2015, com a promulgação
da Lei 13.097/15, ou seja, após a ocorrência dos fatos-geradores ora em análise.
De toda sorte, contudo, quando se analisa o Termo de Verificação Fiscal, não se
observa a acusação, pelo agente autuante, no sentido de que os corretores autônomos, que
recebiam diretamente as comissões, que foram entendidas como receitas omitidas pela
Recorrente, teriam vínculo empregatício com o contribuinte.
A discussão que envolve a existência ou não do vínculo empregatício entre os
corretores de imóveis autônomos e as imobiliárias não é nova perante o Poder Judiciário,
notadamente quando se analisa os processos que tramitaram junto à Justiça do Trabalho.
Todavia, o que se observa dos julgados proferidos por aquela justiça especializada
é que essa discussão é eminentemente probatória, ou seja, cabe ao postulante ao reconhecimento
do vínculo empregatício provar os elementos caracterizadores da relação de emprego,
principalmente a subordinação. A ementa do julgado abaixo, proferido pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 3a Região (Minas Gerais), é suficientemente clara ao falar em uma linha tênue
que diferencia a relação de emprego e o trabalho autônomo do corretor de imóveis. Veja-se:
RELAÇÃO DE EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEIS. PROVA. É tênue a linha que
separa o corretor de imóveis autônomo daquele que trabalha sob o vínculo
empregatício. Isso porque a pessoalidade, a onerosidade e a não-eventualidade são
elementos comuns às duas relações. O traço diferenciador entre uma e outra relação
está na subordinação jurídica, inexistente no primeiro caso, regido pela Lei no
6.530/78 e regulamentado pelo Decreto no 81.871/78. Assim, presente a subordinação,
configura-se o vínculo de emprego. Ausente, tem-se que a relação entre as partes é de
autonomia na prestação de serviços.
INTEIRO TEOR: : MÁRCIO GOMES FARIAS SHAMA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.
RECORRIDOS:
OS
MESMOS
EMENTA:
RELAÇÃO DE EMPREGO. CORRETOR DE IMÓVEIS. PROVA. É tênue a linha que
separa o corretor de imóveis autônomo daquele que trabalha sob o vínculo
empregatício. Isso porque a pessoalidade, a onerosidade ... florestal, mas sim como
"como corretor de imóveis, nos termos dos artigos 2o e 3o da CLT (fl. 759/761). Pelo
Contrato Social da reclamada, verifica ... e retornavam às 20h; parece que o reclamante
não tem registro como corretor de imóveis; exibido ao depoente o documento de pág
503, disse que deve ter ... para julgar a reclamação improcedente. De fato, não existe
pedido sucessivo de reconhecimento de vínculo de emprego como corretor de imóveis
(TRT da 3.a Região; PJe: 0010930-05.2018.5.03.0110 (RO); Disponibilização:
30/01/2020; Órgão Julgador: Nona Turma; Relator: Rodrigo Ribeiro Bueno)
No presente caso, entretanto, a acusação fiscal sequer tangência quanto à
existência de relação de emprego entre a Recorrente e os corretores de imóveis que lhe
auxiliavam na venda dos unidades imobiliárias. Numa análise detida do TVF, não se verifica,
como mencionado, qualquer acusação e, principalmente, prova quanto à existência de vínculo
empregatício entre as partes envolvidas.
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

Por outro lado, não se tem notícias nos autos de que a Recorrente tenha sofrido
alguma autuação no que tange às contribuições previdenciárias supostamente devidas em uma
eventual caracterização de relação de emprego, o que só reforça o argumento de que não há
acusação da fiscalização de vínculo empregatício entre as partes.
Desta feita, a acusação fiscal não está motivada em eventual vínculo empregatício
existente entre a Recorrente e os corretores autônomos que receberam diretamente parte das
comissões pela venda das unidade imobiliárias.
Assim, o que precisa ser fixado como premissa, neste ponto, é que o ordenamento
jurídico admite a figura do corretor de imóveis autônomo e que este pode estar vinculado a uma
ou mais pessoas jurídicas, sem prejuízo à sua autonomia profissional, não podendo esse vínculo
ser considerado como empregatício ou previdenciário, a não ser que haja prova em contrário que
demonstre a existência da relação de emprego entre as partes.
Prosseguindo na fixação das premissas, deve-se pontuar que não há, no
ordenamento jurídico pátrio, nenhuma norma que diga que apenas o vendedor da unidade
imobiliária possa firmar o contrato de corretagem, ou seja, o ordenamento não determina que só
ele – o vendedor – seja capaz de pagar eventual comissão devida pelo negócio entabulado,
apesar de esta ser a prática mais usual neste tipo de negócio.
Assim, não se pode concordar, data venia, com a afirmação da Turma de
Julgamento a quo, no sentido de que apenas vendedor pode figurar como parte nos contratos de
corretagem de imóveis. É que, como se observa do bem articulado acórdão recorrido, o
entendimento que prevaleceu no julgamento da Impugnação Administrativa é de que, mesmo os
valores da corretagem tendo sido arcados (pagos) pelo comprador, em verdade, seria o vendedor,
sempre, que faria aquele pagamento (das comissões). Veja-se o que constou daquela decisão:
É certo que os recursos para pagamento das comissões e corretagens advém do preço de
venda recebido, logo, em primeira análise, viriam do comprador. Porém, imaginar que o
pagamento tenha sido feito por este, e não pelo vendedor após recebimento do preço, é
concluir que todos os salários e despesas de uma empresa são pagos diretamente pelos
clientes, o que nunca se cogitou.
Mais uma prova de que o valor de venda das unidades é o valor total, e não o valor da
escritura, onde consta reduzido os valores das corretagens, é que as mesmas, tanto dos
corretores autônomos e demais agentes, quanto da própria interessada, foram calculadas
sobre o valor de venda total, conforme planilhas com as quais a interessada prestava
contas à Pan2007, respeitando a cláusula 6.1 do Contrato, que versa expressamente que
as remunerações serão calculadas sobre o preço de venda.
Assim, há que ser afastada qualquer hipótese de pagamento das corretagens pelos
compradores, como alega a interessada, ficando claro que tal pagamento, mesmo
advindo diretamente de parte do preço de venda, foi arcado pelo vendedor. (destacou-
se)
Esta problemática – se o contrato de corretagem pode ser firmado com o
comprador da unidade imobiliária – não é nova e também já foi enfrentada em diversas
oportunidades pelo Poder Judiciário.
Após várias discussões, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu de forma definitiva a questão, deixando claro que
o comprador pode sim figurar como parte no contrato de corretagem, ficando ao seu cargo, a
depender da negociação das partes, o pagamento da comissão devida ao corretor. Confira-se a
ementa do julgado proferido:
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM
ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE
INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI).
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa
de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da
transferência desse encargo ao consumidor.
Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a
procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (destacou-se)
Assim, para o deslinde da presente questão, fixa-se a seguintes premissas:
(i) não há qualquer vício na utilização, por pessoa jurídica, de corretores
autônomos na intermediação de venda de unidades imobiliárias, em especial
quando não há acusação (e comprovação) de existência de vínculo empregatício
entre as partes.
(ii) não se pode falar que apenas o vendedor do imóvel pode figurar como parte
no contrato de corretagem. Nos termos definidos pelo Superior Tribunal de
Justiça, o comprador pode ser o responsável pelo pagamento da comissão, desde
que esteja suficientemente clara a informação dos valores devidos a título de
corretagem.
Com base nestas premissas, passa-se a analisar a acusação fiscal e, em especial, se
houve ou não omissão de receitas por parte da Recorrente.
DAS COMISSÕES RECEBIDAS DIRETAMENTE PELOS CORRETORES DE IMÓVEIS
AUTÔNOMOS. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITAS.
No entendimento consignado pelo agente autuante, em especial pelo o que se
denota do Termo de Verificação Fiscal, a omissão de receita perpetrada pela Recorrente estaria
caracterizada pelo fato de, nas vendas das unidades imobiliárias pertencentes à empresa PAN
2007 Empreendimentos Imobiliários S/A, a comissão paga pelos compradores dos imóveis ter
sido maior do que a contabilizada e, efetivamente, tributada pela Recorrente.
Essa afirmação está arrimada, basicamente, nos documentos de fls. 837 a 1285
dos autos, em que constam os valores das comissões pagas pelo comprador dos imóveis em
percentual superior ao que teria sido pactuado entre a Recorrente e a detentora do
empreendimento, no contrato de corretagem firmado, qual seja o percentual de 1,74538%.
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

E o que se observa daqueles documentos é que, de fato, no fechamento das vendas
das unidades imobiliárias, foram pactuados os mais diversos percentuais de corretagem.
Contudo, fica claro, a este relator, que a variação dos percentuais das comissões
devidas pelos compradores é justamente o indicativo de que eram estes – os compradores – que
negociavam aquele percentual e se comprometiam a pagar o valor da corretagem diretamente ao
corretor autônomo.
Não se tem dúvidas de que esta é a prática do mercado: para viabilizar o negócio,
os corretores acabam por abrir mão de parte da comissão, reduzindo o percentual devido.
Tanto é assim que, no caso em comento, pode-se verificar que não existia um
padrão fixo dos percentuais de comissão, apenas um Norte, que seria o percentual (1,7%)
pactuado entre a Recorrente e a detentora dos imóveis. Além deste percentual, o corretor
autônomo tinha uma certa liberdade para negociar e fechar o negócio com os compradores.
Ademais, não se tem dúvidas da transparência das negociações, nos exatos termos
definidos pelo STJ no julgado transcrito acima (Resp no 1.599.511/SP), uma vez que pode-se
perceber, nos documentos de venda (fls. 104 a 141), que o consumidor (o comprador dos
imóveis), sabia quais os percentuais de comissão pela intermediação eram devidos, em especial
porque estes eram expressamente indicados nos documentos assinados, inclusive com o
percentual devido a cada um dos agentes envolvidos na negociação: a Recorrente e os corretores
autônomos que trabalhavam nas vendas dos imóveis. Como exemplo, transcreve-se, abaixo,
parte do documento de fls. 837. Confira-se:
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

Assim, já tendo sido definido pelo Poder Judiciário, em recurso que vincula o
julgador administrativo, a possibilidade de o comprador do imóvel figurar como parte no
contrato de corretagem, não há qualquer impedimento, no presente caso, para que os pagamentos
fossem realizados diretamente pelo comprador ao corretor autônomo que intermediou a venda
das unidade imobiliárias.
Por outro turno, seguindo a trilha das premissas acima fixadas, não se pode
imputar à Recorrente receitas que sequer transitaram em suas contas e que foram efetivamente
recebidas pelos corretores autônomos.
Se houvesse a indicação e, principalmente, a comprovação, pelo agente autuante,
de que aqueles autônomos, em verdade, eram empregados da Recorrente, poder-se-ia cogitar que
os valores por ele recebidos eram da Recorrente e que esta os remunerava pelo vínculo
empregatício.
Contudo, não há nos autos essa acusação. Como já mencionado, o TVF não
tangencia acerca da eventual existência de relação de emprego entre as partes envolvidas. Assim,
qualquer afirmação de que os valores recebidos pelos corretores eram da Recorrente é mera
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

suposição, data venia, do agente fiscal. Deve-se concordar, neste sentido, com a Recorrente,
quando ela afirma em seu apelo que acusação fiscal parte de presunções, sem que haja
autorização legal para tanto.
Neste ponto, importa questionar de quem é ônus probatório naqueles casos em
que a administração constitui créditos tributários de ofício, quando identifica incorreções e/ou
omissões nos lançamentos contábeis e fiscais previamente realizados pelo contribuinte: do fisco
ou do contribuinte?
No presente contexto, afasta-se, de pronto, os casos de presunção relativa, como,
por exemplo, o de omissão de receitas por depósitos bancários, nos termos do já citado artigo 42,
da Lei 9.430/96.
Nestes casos, em que pese a discutível constitucionalidade do dispositivo legal, o
legislador entendeu que o ônus probatório é do contribuinte. Assim, sendo devidamente intimado
acerca das informações financeiras levantadas pela fiscalização e caso não haja comprovação em
contrário por parte do fiscalizado, a ele será presumida determinada conduta.
Mesmo nestes casos, entretanto, não pode a fiscalização, de forma unilateral,
afirmar a existência de renda omitida, por exemplo, sem que seja dada a oportunidade ao
contribuinte de fazer prova em contrário. Fabiana Del Padre Tomé, refutando de forma veemente
a possibilidade de existência, no ordenamento jurídico brasileiro, das chamadas presunções
absolutas ou mistas, assim se pronuncia sobre as chamadas presunções relativas:
Apesar de caracterizarem importante instrumento de que dispõe a Administração,
auxiliando-a nas tarefas fiscalizatória e arrecadatória, as presunções têm seu emprego
delimitado por normas constitucionais que traçam os contornos da competência
tributária, além das que asseguram direitos dos contribuintes. Por tal razão, não
encontram guarida em nosso ordenamento as presunções absolutas nem as chamadas
presunções mistas. As primeiras são obstadas pela rígida repartição constitucional das
competências para instruir tributos, bem como pelos princípios da estrita legalidade
tributária, da tipicidade e da capacidade contributiva. Quanto às presunções mistas,
violam não apenas os primados da tipicidade e capacidade contributiva, mas também o
direito à ampla defesa, já que restringem as provas possíveis de serem utilizadas para
ilidir o fato presumido.
As presunções susceptíveis de serem empregadas pelo Fisco são apenas as relativas, por
possibilitarem ao contribuinte a livre produção probatória em sentido contrário. (TOMÉ,
Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2008. Págs. 301 e
302)
Contudo, excetuado os casos de presunção relativa (as únicas presunções que se
pode admitir em direito tributário, diga-se), o dever de provar é da fiscalização.
Há que se entender que, nos termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional,
a competência para apurar, constituir e calcular o crédito tributário, dentre outras, é da autoridade
administrativa, de forma privativa, em especial quando é promovida a constituição de ofício do
crédito tributário, quando presentes umas das hipóteses listadas no artigo 149 do mesmo Código.
Assim, salvo naqueles casos em que há uma presunção relativa de determinadas
condutas, reitere-se, é dever da administração tributária comprovar as suas alegações. Mais uma
vez, se vale dos ensinamentos de Fabiana Del Padre Tomé que, após discorrer sobre as
diferenças entre ônus, dever e faculdade na produção das provas, assim se manifesta:
"(...) A existência do ônus pressupõe um direito subjetivo disponível, que pode ou não
ser exercido, situação que não se verifica na esfera tributária, tendo em vista que os atos
de lançamento e de aplicação de penalidades pelo descumprimento de obrigações
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

tributárias e deveres instrumentais competem ao Poder Público, de modo privativo e
obrigatório, tendo de fazê-lo com base nos elementos comprobatórios do fato jurídico e
do ilícito tributário. Daí por que não tem a autoridade administrativa mero ônus de
provar o fato jurídico ou o ilícito tributário que dá suporte aos seus atos, mas verdadeiro
dever, (...)"(TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. São Paulo:
Noeses, 2008. Págs. 236 e 237) (destacou-se)
E arremata a festejada professora:
"Caso o ato de lançamento não se fundamente em provas, estará irremediavelmente
maculado, devendo ser retirado do ordenamento. Na hipótese de o contribuinte deixar
de apresentar os documentos comprobatórios do fato enunciado no antecedente da
norma individual e concreta por ele emitida, sujeitar-se-á ao ato de lançamento a ser
realizado pela autoridade administrativa e à aplicação das penalidades cabíveis, como
adverte Geraldo Ataliba: 'o sistema de legislação vigente, quanto ao assunto, é claro:
omissão do contribuinte, a sua falta de colaboração ou a colaboração maliciosa ou
danosa, além de serem criminalmente reprimidos, não inibem o fisco no lançamento'.
Opostamente, se o contribuinte fornecer os documentos que se referem ao objeto
fiscalizado, as informações nele contidas farão prova a seu favor.
Devidamente provado o fato enunciado pelo Fisco ou pelo contribuinte, as alegações
que pretendam desconstituí-lo devem, igualmente, estar fundadas em elementos
probatórios. Tudo, na esteira da regra segundo a qual o ônus/dever da prova cabe a
quem alega, não se admitindo, na esfera tributária, convenções que alterem essa forma
de distribuição. "(...) A existência do ônus pressupõe um direito subjetivo disponível,
que pode ou não ser exercido, situação que não se verifica na esfera tributária, tendo em
vista que os atos de lançamento e de aplicação de penalidades pelo descumprimento de
obrigações tributárias e deveres instrumentais competem ao Poder Público, de modo
privativo e obrigatório, tendo de fazê-lo com base nos elementos comprobatórios do
fato jurídico e do ilícito tributário. Daí por que não tem a autoridade administrativa
mero ônus de provar o fato jurídico ou o ilícito tributário que dá suporte aos seus atos,
mas verdadeiro dever, (...)"(TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário.
São Paulo: Noeses, 2008. Págs. 239 e 240)
Ademais, não se pode desprezar o "peso" da prova dos lançamentos contábeis do
contribuinte. Desde que lastreados por documentação hábil e idônea que comprove eventual
lançamento, a contabilidade feita nos ditames da legislação tem o condão de provar a ocorrência
do evento escriturado.
Não é por outro motivo que o Decreto 3.000/99 era categórico ao afirmar que os
lançamentos contábeis fazem prova em favor do contribuinte, sendo dever da autoridade
administrativa comprovar eventuais inveracidades. Neste sentido era a redação dos artigos 923,
924 e 925 do RIR/99. Veja-se:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Art.924.Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§2o).
Art.925.O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração
Portanto, o dever de comprovar as ilações lançadas na autuação fiscal é da
fiscalização. Não se pode admitir a transferência desse ônus ao contribuinte, quando a legislação
assim não autoriza. Sendo apresentada documentação que comprove e sustente os lançamentos
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.135 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.726916/2011-83

na contabilidade, a fiscalização deve empreender as diligências necessárias para comprovar suas
alegações, o que não se observa no presente caso.
Como arremate, mas não menos importante, cumpre transcrever parte da ementa
de julgado proferido por este colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em que se
analisou matéria fática bem próxima à discussão travada no presente processo. E, como se pode
observar, o entendimento que prevaleceu, por unanimidade de votos, é de que não se pode
imputar como receita da imobiliária os valores das comissões recebidos diretamente por
corretores autônomos, pela venda de unidade imobiliárias. Veja-se:
COMISSÕES. CORRETORES. PARCERIA.
As comissões recebidas por corretores autônomos, que mantém contrato de parceria de
trabalho com a imobiliária pessoa jurídica contratada por construtora/incorporadora, nas
operações de vendas de unidades imobiliárias não se caracterizam como receita da
pessoa jurídica.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual. (Acórdão no 1201-002.487 – Sessão de
19/09/2018)
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para cancelar, na integralidade, os Autos de Infração consubstanciados no processo
administrativo em comento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital